Tribunal: TJMT
Processo: 0001410-59.2017.8.11.0085
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001410-59.2017.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LO'AY ADNAN MAHMOUD ABU AL RUB - ME - CNPJ: 07.352.478/0001-20 (APELANTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), FLAVIO BUENO PEDROZA - CPF: 009.266.581-07 (ADVOGADO), LO AY ADNAN MAHMOUD ABU AL RUB - CPF: 831.753.770-68 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (REPRESENTANTE), LO AY ADNAN MAHMOUD ABU AL RUB - CPF: 831.753.770-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES – NULIDADES POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADAS – MÉRITO – REVISÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CDC - INAPLICABILIDADE DO PACTA SUNT SERVANDA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – TAXA MÉDIA DE MERCADO OBSERVADO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE DESTOA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CARACTERIZADO – ENCARGOS MORATÓRIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI – MULTA DE 2% – JUROS DE MORA ESTABELECIDOS EM PERCENTUAL ACIMA DO TETO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 5º DO DECRETO Nº 22.626/33 E SÚMULA 379 DO STJ – REVISÃO CABÍVEL

- SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há de se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado, após dar oportunidade de especificar as provas que que as partes pretendiam produzir, entende que as colacionadas já são suficientes ao seu convencimento, julgando antecipadamente a lide, de modo que se tornar desnecessária a dilação probatória, não cerceando o direito a produção de prova.

Considera-se fundamentada a sentença quando expostas coerentemente as razões que culminaram com a sua conclusão, notadamente quando observados os ditames dos artigos 489 do CPC e 93, IX, da CF/88

As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante podem ser revisadas e afastadas pelo Judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, além do que foi estabelecida de acordo com a taxa média de mercado.

“O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula nº 541). (N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade.

Reputa-se incabível a revisão da cláusula contratual afeta aos encargos da inadimplência, quando comprovado que não houve qualquer cobrança a título de comissão de permanência.

Consoante o que disciplina os arts. 1º e 5º do Decreto nº. 22.626/33, os juros moratórios devem ser fixados em 1% ao mês, consoante a Súmula nº. 379 do STJ. Portanto, no caso de inadimplência, é possível a limitação de tal encargo em 1% ao mês.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LO AY ADNAN MAHMOUD ABU AL RUB ME e outro
,

contra
r.

sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Terra Nova do Norte
/MT,
autos nº
0001410-59.2017.8.11.0085
– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, que julgou improcedente a ação revisional e, em consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, verbas que somente poderão ser cobradas na forma do artigo 98, § 3º do CPC, em razão da justiça gratuita concedida.

Inconformados, os apelantes recorrem do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da nulidade da sentença por cerceamento de defesa; b) da ausência de fundamentação; c) da impertinência da cobrança de juros capitalizados; d) da ausência de mora quando caracterizada a presença de encargos abusivos durante o período da normalidade.

Requerem, assim, o provimento do recurso de apelação, nos termos da fundamentação exposta.

A parte recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 169666242 - Pág. 1/23), pugnando pelo desprovimento da apelação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Os Recorrentes, em sede de preliminar, alegam a prática de cerceamento de sua defesa praticada pelo Juízo de primeira instância, sob o argumento de que “necessitava-se provar fatos, quais sejam: a cobrança (ocorrência de fato) de encargos ilegais no período de normalidade, os quais, via reflexa, acarretaria na ausência de mora do Apelante. Outrossim, procurava-se comprovar, com a produção da prova em liça (perícia contábil), a eventual cobrança de encargos moratórios indevidos (período de inadimplência), o que na sentença foi rechaçado justamente pelo motivo do Apelante “não haver comprovado” a ocorrência de tal anomalia” (id. 169666239 - Pág. 8).

Discorrem, ainda, que “não foi oportunizada ao Apelante a produção da prova técnica. Essa certamente iria corroborar sua tese sustentada da cobrança de encargos abusivos pela Apelada. No caso em vertente, a produção da prova pericial se mostra essencial para dirimir a controvérsia fática, maiormente quanto à existência ou não da cobrança de encargos abusivos, ou seja, contrários à lei (...)Entrementes, no estudo do caso em vertente, ao ser prolatado o "decisum" combatido, incorreu em verdadeiro cerceio do direito de defesa do Apelante, posto que o feito não se encontrava “maduro” o suficiente para ser decidido. Diante da ausência de elementos técnicos quanto à incidência de juros remuneratórios acima do patamar legal, a prática de capitalização diária de juros e, mais, da descabida cobrança de encargos moratórios, cumpria ao julgador deferir a produção da prova pericial, única capaz de elucidar tais fatos. Dessarte, a ação demandava uma instrução probatória mais acurada, especialmente em relação à cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual e à cobrança ilegal de encargos moratórios, e só o que consta dos autos não autorizava o julgamento antecipado havido” (id. 169666239 - Pág. 9/10).

Requerem, assim, o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, cassando-se a sentença vergastada e determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que se produza prova pericial contábil.

A parte recorrida insurge contra as ilações deduzidas pelas recorrentes, pugnando pela rejeição da preliminar ventilada.

Acertadamente, o Juízo de primeiro grau julgou pela desnecessidade de dilação probatória, haja vista as provas documentais juntadas aos autos serem suficientes à prestação jurisdicional.

Ao caso, importa relatar a jurisprudência estadual em entendimento já sedimentado no Enunciado de nº 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “se o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim dever do magistrado julgá-lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate. ”

É cediço que havendo requerimento de produção de prova, cabe ao Juiz analisar a sua pertinência, devendo fundamentar a decisão que não acolher o pleito. Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o magistrado, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, pode julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inciso I do CPC.

Ressalta-se, que a finalidade das provas é a formação da convicção do julgador em torno dos fatos, razão pela qual o juiz é o destinatário das provas, visto que é ele que deverá se convencer das verdades dos fatos para dar a solução jurídica à demanda, portanto, o magistrado pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes, sendo este o caso dos autos, pois, há elementos suficientes para a formação da convicção jurídica, razão pela qual inexiste o cerceamento defesa.

A propósito cumpre transcrever recente julgado do Superior Tribunal de Justiça que confirma o entendimento acima:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2. Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa. [...] “(AgRg no AREsp 608.600/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 01/12/2015).

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcritas:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS CONTRATADOS ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO– CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – ENCARGOS MORATÓRIOS – MULTA FIXADA ACIMA DE 2% - MINORAÇÃO - § 1º, do art. 52 do CDC - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 – VENDA CASADA – RESTRIÇÃO à ESCOLHA DA SEGURADORA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO EVIDENCIADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA DURANTE O PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS DIANTE DA ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 86 DO CPC – APLICAÇÃO DO § 11, ART.85 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador. [...].” (N.U 1002347-40.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 11/07/2021)

“MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REJEIÇÃO - NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA EM HOSPITAL CONSIDERADO DE ALTO CUSTO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA PARA A UNIDADE HOSPITALAR - NOSOCÔMIO DE REFERÊNCIA ÚNICA PARA PATOLOGIA DA ESPÉCIE - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - DESPROVIMENTO. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida. (...)”. (Ap 67043/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015)

Destarte, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância no inciso LXXVIII do artigo 5.º da Constituição Federal, que prestigia o princípio da razoável duração do processo bem como no inciso II do artigo 139 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pericial uma vez que os documentos acostados nos autos, são suficientes para o deslinde da lide, consoante bem observado pelo magistrado a quo. Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Os apelantes aduzem que “
a sentença é nula por não apreciar toda matéria ventilada e requerida na inicial, quando, no tocante aos juros capitalizados (...) Dessarte, nesse aspecto, tocante aos juros capitalizados, abordou-se a inviabilidade da capitalização diária. Todavia, ao contrário disso, o
Magistrado a quo, ao examinar a questão em espécie, conduziu-se por outros argumentos distintos, sem apreciar aqueles levantados na exordial” (id. 169666239 - Pág. 15).

Dizem que “face à carência de fundamentação, mostra-se necessária a anulação do decisum combatido, e, por tal motivo, seja determinada a baixa dos autos para que haja o regular processamento (CPC, art. 1.013, § 3º, inc. IV)” (id. 169666239 - Pág. 18).

A parte apelada, a seu tempo, aduz que “merece ser igualmente afastada a preliminar de carência de fundamentação, considerando que dentro dos pontos genericamente apontados à exordial, a decisão não foi omissa em nenhum ponto de sua fundamentação” (id. 169666242 - Pág. 14).

Cabe frisar que o Julgador não precisa examinar e responder a todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente e relevante expor os motivos do seu convencimento e os pontos relevantes e fundamentais para a resolução do litígio. No caso, as questões de fato e de direito foram apreciadas, não havendo necessidade de justificar cada ponto da matéria elencada pela defesa. Não é um vínculo de análise e respostas do sentenciante para cada argumento levantado pelas partes, há necessidade de fundamentar o julgado e analisar as controvérsias e isto foi alcançado no ato decisório.

No caso em testilha, não se constata a existência de vício de fundamentação na sentença, porquanto o Juiz de origem expôs as razões do seu convencimento quanto à abusividade das cláusulas do instrumento contratual sob revisão, em observância ao disposto no art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTO - JUNTADA EXTEMPORÂNEA - MÉRITO - FESTA DE CASAMENTO - CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 - INAPLICABILIDADE DA LEI 14.046/2020 - CANCELAMENTO DO EVENTO - FORÇA MAIOR - CULPA DAS PARTES - INOCORRÊNCIA - REMARCAÇÃO DA DATA - AUSÊNCIA DE CONSENSO - NÃO INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CUSTOS FIXOS - NÃO COMPROVADOS - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO.

- Considera-se fundamentada a sentença quando expostas coerentemente as razões que culminaram com a sua conclusão, notadamente quando observados os ditames dos artigos 489 do CPC e 93, IX, da CF/88.

- Deve ser determinado o desentranhamento do documento juntado somente em sede recursal, considerando que a parte não comprova que a referida prova apenas se tornou conhecida ou acessível quando da interposição da apelação (documento novo).

- A Lei nº 14.046/20 dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise criada pela Covid-19, aplicando-se exclusivamente em favor dos setores de turismo e de cultura, os quais não abrangem os serviços relacionados à realização de eventos particulares, tais como festas de casamento e bailes de formatura.

- Ausente a comprovação do pagamento de custos fixos pela contratada, não se mostra cabível o pedido de retenção das supostas quantias dispendidas.

- Inexistindo ato ilícito imputado à parte ré, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.294574-3/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023)

Assim, ausente o alegado prejuízo e a consequente nulidade do julgamento, pois a sentença baseou-se nas provas documentais pertinentes.

Ante o exposto,
REJEITO
, a preliminar em comento.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Como relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
LO AY ADNAN MAHMOUD ABU AL RUB ME e outro
,

contra
r.

sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Terra Nova do Norte
/MT,
autos nº
0001410-59.2017.8.11.0085
– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, que julgou improcedente a ação revisional e, em consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, verbas que somente poderão ser cobradas na forma do artigo 98, § 3º do CPC, em razão da justiça gratuita concedida.

Pois bem.

Verifica-se que os Apelantes não se conformam com a sentença, sob o argumento de desacerto do posicionamento do Juízo singular, ao entender que há divergência com a norma de regência.

Contudo, desarrazoada, em parte, a tese ventilada.

Ab initio, vale salientar que os contratos são dotados de força obrigatória, fazendo lei entre as partes, no entanto, o princípio do pacta sunt servanda não é absoluto, devendo ser mitigado, diante da possibilidade de abuso de direito em face do consumidor.

É uníssono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: “É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt servanda (cf. AgRg no Resp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06).

Nesse sentido, trago o julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PACTA SUNT SERVANDA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA – MANTIDA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA LIMITADOS A 1% AO MÊS – MULTA CONTRATUAL EM 2% – ART. 52, § 1º, CDC – RECURSO DESPROVIDO. As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante podem ser revisadas e afastadas pelo Judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. nº 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, ante a inaplicabilidade da Lei de Usura nos contratos firmados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional. A capitalização mensal dos juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. A comissão de permanência é devida durante o período de inadimplência, sendo vedada a sua cobrança cumulada com os juros remuneratórios e com a correção monetária, sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo. Inteligência dos Enunciados Sumulares nº 30, 294, 296 e 472, emanados do Superior Tribunal de Justiça. A limitação de multa moratória em 2% (dois por cento) e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês mostra-se legítima e em consonância com o disposto no artigo 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor e orientação jurisprudencial assente no Superior Tribunal de Justiça”. (TJ/MT – Apelação 7561/2013 – Relatora: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/08/2013, Data da publicação no DJE 06/09/2013).

Dos juros remuneratórios

Ad
argumentum
, há que admitir a incidência da súmula n. 382 do STJ, que dispõe: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Adverte-se que, somente em casos excepcionais, sobretudo quando os juros pactuados destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado é possível sua revisão, mas não em 12% ao ano, e sim, no patamar que vem sendo contratados. Senão vejamos o seguinte o julgado:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.” (STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Desse modo, ainda que evidenciada a abusividade a orientação do Superior Tribunal de Justiça é que:

“As taxas de juros remuneratórios devem ser fixadas à taxa média de mercado quando verificada, pelo Tribunal de origem, a abusividade do percentual contratado.” (AgRg no AREsp 393.782/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 22/09/2014 )

Pois bem.

Os contratos firmados entre as partes no período da contratação previam taxa média de juros praticado pelo mercado, constante no relatório de estáticas de taxa de juros do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries), o que não configura exorbitância na taxa de juros pactuada. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser considerada. Devendo permanecer o percentual previsto no contrato.

Da capitalização dos juros

A matéria se encontra pacificada pelo Tribunal Superior, o qual entende que a capitalização mensal dos juros pactuada após a Medida Provisória nº 1.963-17/2000, ed. 31 de março de 2000, que foi revogada pela MP nº 2.087-27, posteriormente revogada pela MP nº 2.170-34, é permitida, desde que expressamente pactuada entre as partes. Senão vejamos o seguinte julgado sobre o assunto:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO REVISIONAL. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 381 DO STJ. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO.ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. MORA AFASTADA. 1. Conforme jurisprudência assente desta Corte, não é possível a revisão, de ofício, de cláusulas contratuais consideradas abusivas (Súmula 381/STJ). 2. Somente é cabível a capitalização dos juros em periodicidade mensal para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da primitiva publicação da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 3. Consoante entendimento pacificado da Segunda Seção, a cobrança de encargos indevidos importa na descaracterização da mora (Eresp 163.884/RS). 4. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (AgRg no REsp 919.189/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 16/03/2011)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. 1. A capitalização dos juros em periodicidade mensal é admitida para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 (MP nº 1.963-17/2000), desde que pactuada. 2. Não é aplicável aos contratos de mútuo bancário a periodicidade da capitalização prevista no art. 591 do novo Código Civil, prevalecente a regra especial do art. 5º, caput, da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (2.170-36/2001), que admite a incidência mensal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(STJ, AgRg no REsp 1005183/RS, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, 4ª Turma, j. 10.11.2009)

Especificamente quanto à forma de pactuação, no STJ sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, in verbis:

“... A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal...” (AgRg no REsp 1247361/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 10/09/2013)

“... A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012)...” (AgRg no AREsp 349.807/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 16/09/2013)

Nestes mesmos termos vem se manifestando essa Corte de Justiça:

“... A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (...)” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 87.747/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 16/08/2012, DJe 22/08/2012)...” (AI, 44766/2012, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/11/2012, Data da publicação no DJE 27/11/2012)

Nos contratos sub judice constam a taxa de juros mensal e a taxa efetiva anual, contudo, referido percentual é superior ao duodécuplo da taxa mensal, fato suficiente para permitir a capitalização mensal de juros, é o que extrai dos contratos.

Nesse sentido, a cobrança se mostra legítima e deve ser mantida, nos termos dos contratos.

Além do mais, a ilação de cobrança de capitalização diária está desassociada dos termos dos contratos, pois constam
tão somente a capitalização mensal
.

Da ausência de mora/ descaracterização da mora

A constatação de encargos abusivos durante o período da normalidade afasta a caracterização da mora.

Neste sentido é a orientação do STJ:

[...] ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a)

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b)

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. [...] (RECURSO ESPECIAL Nº1.061.530 - RS)”

No caso, não restou reconhecida abusividade dos juros remuneratórios do contrato em discussão. Logo, não há falar-se em descaracterização da mora.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DO CONTRATO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA –CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide. Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015). Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização diária de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS). Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora”. (N.U 1035549-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Da cobrança de comissão de permanência

A tese dos apelantes foi de que teria havido ilegalidade contratual decorrente da cobrança da comissão de permanência.

Contudo, não foi o que restou efetivamente comprovado nos autos. Isto porque, no período da inadimplência, não houve qualquer cobrança a título de comissão de permanência, mas tão somente dos encargos acima aludidos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - COBRANÇA INEXISTENTE - ENCARGOS DA MORA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADES - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - NÃO CABIMENTO. Reputa-se incabível a revisão da cláusula contratual afeta aos encargos da inadimplência, quando comprovado que não houve qualquer cobrança a título de comissão de permanência e que não houve qualquer abusividade em relação aos encargos da mora, efetivamente previstos no contrato e exigidos do consumidor contratante. Inadmissível a repetição em dobro do indébito na hipótese em que não restar verificada a existência de abusividade em relação às cláusulas contratuais questionadas”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.468024-3/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2023, publicação da súmula em 30/08/2023)

Descabida, portanto, a pretensão revisional ora discutida.

Dos encargos moratórios

Por outro lado, os encargos incidentes no período de mora/inadimplência/anormalidade destoa da norma de regência.

Digo isso porque os contratos celebrados entre os litigantes constam encargos moratórios com a incidência de índice apurado dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), mas juros efetivos anuais e multa.

Percebe-se, que os juros moratórios são claramente abusivos quando comparado ao limite
o de 1% ao mês insculpido no artigo 5º, do Decreto n. 22.626/33.

Disciplina o artigo 5º, do Decreto n. 22.626/33:

“
Art. 5º. Admite-se que pela mora dos juros contratados estes sejam elevados de 1% (um por cento) e não mais
”.

Soma-se, ainda, o entendimento do STJ

“
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
.”

Eis a jurisprudência:

“RECURSO DE
APELAÇÃO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – SAQUES REALIZADOS - CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E USUFRUÍDO PELO MUTUÁRIO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE E CONVERSÃO DO CONTRATO PACTUADO EM EMPRESTIMO CONSIGNADO –
ENCARGOS

MORATÓRIOS
- CUMULAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA COM JUROS REMUNERATÓRIOS C/C JUROS DE MORA E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante.
Demonstrado que o Banco agiu no exercício regular de direito, não há falar em dever de promover à repetição do indébito ou em indenização por dano moral.

É sabido que não há como cumular a correção monetária com juros remuneratórios que possuem a mesma finalidade de atualizar o valor corroído pelo tempo. Assim, na mora deverá incidir a correção monetária pelo INPC, juros de mora
1
% ao mês e multa de 2%, como bem decidiu a sentença recorrida.

De acordo com a jurisprudência firmada pelo
Superior
Tribunal de Justiça, a repetição de indébito é admissível sempre que apurada cobrança a maior, calculado o indébito, na forma simples, na medida em que não se verifique na hipótese, má-fé, dolo ou malícia da instituição financeira, de modo que a manutenção da decisão singular se apresenta escorreita”. (N.U 1040696-86.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ENCARGOS DURANTE A INADIMPLÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS DE 1% AO ANO – MANUTENÇÃO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, DESPROVIDO. Consoante o que disciplina os arts. 1º e 5º do Decreto nº. 22.626/33, os juros moratórios devem ser fixados em 1% ao mês, consoante a Súmula nº. 379 do STJ. Portanto, no caso de inadimplência, é possível a limitação de tal encargo em 1% ao mês, de modo que havendo pagamento a maior a restituição deve ocorrer de forma simples. O recurso não deve ser conhecido no tocante ao ponto do deferimento de inversão do ônus da prova, haja vista que ausente manifestação neste sentido.” (N.U 1056031-19.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no
DJE 01/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REJEITADA – MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCESSO NA EXECUÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – ALONGAMENTO DE DÍVIDA – CRÉDITO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO RURAL – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO – TAXA MÉDIA DO MERCADO OBSERVADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE – ENCARGOS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI – MULTA DE 2% – JUROS DE MORA ESTABELECIDOS EM PERCENTUAL ACIMA DO TETO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 5º DO DECRETO Nº 22.626/33 E SÚMULA 379 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA LIMITAR OS JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS.

Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

O direito ao alongamento de dívida, consoante previsão do artigo 14 da Lei nº. 4.829/65, do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, pressupõe a existência contratação de crédito rural, o que não ocorreu na hipótese.
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382 do STJ), além do que foi estabelecida de acordo com a taxa média de mercado.

Nos termos da Súmula 539 do STJ, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
Quanto aos encargos moratórios o instrumento prevê a incidência de a correção monetária pelo índice do CDI, juros moratórios de 125,000015% ao ano e multa moratória de 2%.

Os juros moratórios devem ser limitados a taxa de 1% ao mês, conforme previsão do artigo 5º do Decreto nº. 22.626/33 e da Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso parcialmente provido”. (N.U 0002573-71.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar o ato judicioso de primeiro grau, e julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, para tão somente decotar os juros moratórios constantes dos contratos
sub judice
ao limite de 1% (um por cento) ao mês.

Mantenho o ônus sucumbencial nos moldes da sentença hostilizada, com fulcro no art. 86, parágrafo único, do CPC/15.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo a quo para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa em favor do advogado da parte apelada/ré. A sucumbência, referente aos honorários, custas e despesas processuais, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que os autores são beneficiários da gratuidade da justiça, a qual mantenho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023